Tribunal: STF
Processo: HC 267707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de tempestivo agravo regimental (Petição/STF nº 8652/2026) em habeas corpus  interposto por Vitor Manuel da Silva Ferreira contra decisão monocrática na qual neguei seguimento writ, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ, autoridade apontada como coatora. 
Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 
Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito,  em razão da deficiência na sua instrução.
Isso porque, neste regimental (edoc. 11), o agravante alega que o ato coator não se trata de decisão formal emanada pela Corte Superior, e sim a paralisia do Tribunal diante da suposta ilegalidade. 
Aduz  excesso de prazo para apreciação do mérito no STJ, haja vista que os autos estariam conclusos desde 27/08/2025 e se encontram sem parecer do Ministério Público há mais de 130 dias.
Ao final, requer: 
“O exercício do juízo de retratação por Vossa Excelência, para processar o HC e apreciar o pedido liminar de relaxamento de prisão; 
Caso não se retrate, que seja o presente Agravo Regimental submetido ao julgamento da Colenda Segunda Turma, com o provimento final para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, relaxando a prisão preventiva do paciente ante o excesso de prazo teratológico.”

Passo a apreciar a impetração.
Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15/10/2024 e restou denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei 10.826/03, arts. 329 e 330, ambos do Código Penal, e art. 309 da Lei 9.503/97.
No tocante ao alegado excesso de prazo para apreciação do mérito do writ impetrado perante o STJ, anoto, desde logo, que não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 
Concluo, desse modo, que os argumentos apresentados pelo impetrante são insuficientes para a concessão da ordem.
 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicados o agravo regimental e o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente